Tribunal: STF
Processo: HC 228804
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Acordo de não persecução penal – ANPP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração.



    2.  O entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464-AgR, de minha relatoria). 



    3. No caso, não houve a remessa para o Ministério Público estadual oferecer o acordo de não persecução penal, uma vez que a denúncia foi recebida em 08.11.2019, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que se deu em 23.01.2020.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.